Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para consumação do crime de furto ou de roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, tampouco há necessidade que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que por curto espaço do tempo. O referido fundamento deu causa à teoria da apprehensio ou amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria.
2. Recurso conhecido e desprovido.